Tribunal: CARF
Processo: 10882.900329/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900329/2014-51
RESOLUÇÃO
3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que sejam anexados
aos presentes autos (i) o relatório fiscal que fundamentou o despacho decisório, (ii) o relatório
fiscal que fundamentou auto de infração processado sob o no 10875.722942/2015-00, (iii) os
demonstrativos, planilhas, levantamentos e memórias de cálculo que lastrearam o despacho
decisório e (iv) outros documentos que a autoridade fiscal entender pertinentes à completa
elucidação dos fatos. Após o cumprimento da diligência, seja dado ciência à Recorrente,
facultando-se manifestação no prazo regulamentar, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Cumpridas as providências, retornem os autos a este Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Em 02/03/2016, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico (fl. 480) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 1.644.063,28 referente ao 4o
trimestre-calendário de 2012, reconheceu apenas R$ 1.431.483,39 e, sendo o
demonstrativo
de
créditos
informado
no
PER/DCOMP
no
23572.93344.170113.1.1.01-3294, homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 24821.55804.180113.1.3.01-5558.
Motivos do não reconhecimento parcial do valor pleiteado: a) constatação de que
o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b)
ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal;
c) redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de
débitos apurados em procedimento fiscal.
As planilhas de análise de crédito e o detalhamento da compensação de débitos
estão disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
às fls. 497/499 dos autos.
Também constam para consulta no sítio da internet da RFB o relatório de
fiscalização e os demonstrativos de apuração de débitos, oriundos do auto de
infração processado sob o no 10875.722942/2015-00.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa regularmente
cientificada, apresentou, em 19/08/2016, conforme “termo de solicitação de
juntada" (fl. 03), manifestação de inconformidade (fls. 04/60) em que, em síntese,
sustenta que:
1) Em caráter preliminar:
a) Tempestividade da manifestação de inconformidade em face da nulidade da
intimação realizada:
O Despacho Decisório está eivado de nulidade, pois a intimação do resultado da
análise do direito creditório foi feita sem respeitar os requisitos formais e
materiais de validade do ato administrativo.
A requerente é optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) desde
25/08/2014, mas não recebeu nenhuma intimação eletrônica com a solicitação de
informações/documentos ou com a ciência do resultado da análise realizada pela
DRF.
Conforme a manifestação de inconformidade:
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
3
“Por esse motivo, a Requerente foi surpreendida ao verificar a existência de
processos de cobrança relativos aos pedidos de ressarcimento/compensação por
ela apresentados no extrato de pendências da empresa perante a RFB. Isso
porque, frise-se, não houve o recebimento de nenhuma correspondência em sua
caixa postal eletrônica relativa a tais processos.
Nesse ponto, é importante esclarecer que, conforme será demonstrado adiante,
tal informação se tornou de conhecimento da Requerente apenas em
22/07/2016, data em que tais processos passaram a constar no Relatório de
Situação Fiscal como pendências da Requerente perante a RFB.
Diante disso, a Requerente passou a tomar todas as medidas cabíveis para
identificar tais processos e sanar as referidas pendências.
A primeira medida adotada pela Requerente foi consultar o resultado dos
PER/DCOMPs apresentados, de modo a verificar se havia sido proferida alguma
decisão nos autos dos processos de crédito”.
A requerente descobriu que havia sido afixado edital em relação ao Despacho
Decisório em consulta no site da RFB. Portanto, nova consulta foi feita no site da
RFB, na parte de editais eletrônicos, porém não foi localizado nenhum edital
eletrônico, de acordo com a reprodução de tela (fl. 07).
Assim, foi difícil para a requerente exercer o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Após algumas diligências infrutíferas efetuadas pela requerente, esta foi
informada de que havia sido publicado edital em seu nome, afixado em mural da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (DERAT) em
06/06/2016.
Portanto, deve ser reconhecida a tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada em 19/08/2016, ou, pelo menos, a anulação da
intimação feita e a reiteração desta, tendo a requerente efetivamente tomado
ciência da real situação apenas em 22/07/2016, conforme extratos de tela (fls.
09/10) e demais documentação (docs. 02 e 03).
A nulidade da intimação, a ser considerada alternativamente, emerge da leitura
dos seguintes dispositivos: Decreto no 70.235/72, art. 23, III, “a”, e §4o, II; Portaria
MF no 259/2006, art. 4o, I e §1o; Portaria MF no 527/2010, art. 4o, I e §§ 1o, 3o e
4o. Há também a doutrina e precedentes do CARF.
b) Nulidade do Despacho Decisório:
i) Ausência de clareza das razões para a homologação parcial da compensação –
Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa:
O relatório (termo de verificação fiscal) que acompanha o Despacho Decisório é
genérico, repleto de alegações desconexas, desacompanhadas de qualquer
elemento probatório, e fundadas em transcrições fáticas e legislativas
descoordenadas, o que dificultou bastante o entendimento da requerente acerca
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
4
das razões para a consideração de parte dos créditos como indevidos e para a
homologação parcial.
Segue a requerente em sua peroração na manifestação de inconformidade:
“Na realidade, tal relatório se limita a indicar as conclusões da d. Autoridade Fiscal
a respeito das operações praticadas pela Requerente, as quais se baseiam,
exclusivamente, em presunções adotadas pela d. Fiscalização e em respostas
fornecidas pela própria Requerente durante o procedimento fiscal, as quais
foram, muitas vezes, retiradas de seu contexto original.
Assim, o que se percebe é que, embora o TVF seja extenso na transcrição de
sequências de equipamentos e diagramas que, em tese, comprovariam que a
Requerente não faz jus à totalidade de créditos pleiteados, não há sequer um
documento técnico que comprove as conclusões ali exaradas. Na realidade, o TVF
consiste em um compilado de alegações da d. Autoridade Fiscal, acompanhadas
de normas esparsas que ela entendeu serem aplicáveis ao caso.
Diante disso, é imperioso destacar que o relatório elaborado pela d.Fiscalização,
da forma como foi redigido, exigiu grande esforço por parte da Requerente afim
de compreender os elementos que ensejaram a conclusão – errônea – de que a
Requerente não fazia jus à totalidade de créditos por ela pleiteados.
A título meramente ilustrativo, destacamos a seguir algumas questões tratadas no
TVF, por meio das quais é possível verificar a incoerência do relato elaborado pela
d. Autoridade Fiscal. Confira-se:
- As planilhas elaboradas para demonstrar o lançamento realizado são confusas e
impossibilitaram a compreensão do cálculo realizado pela d. Fiscalização;
- Houve a desconsideração da classificação fiscal de alguns dos equipamentos
integrantes das Subestações Transformadoras de Energia, fabricadas pela
Requerente, em razão do entendimento de que estes equipamentos não
concorriam para a função principal do conjunto, sem houvesse qualquer
embasamento técnico para tanto;
- Houve a completa desconsideração dos documentos e esclarecimentos
fornecidos pela Requerente.
Note, por exemplo, que quando a Requerente apresentou Resposta ao Termo de
Intimação no 15, informou expressamente que “a proteção do transformador de
potência é feita sempre por um disjuntor (ou religador em substituição ao
disjuntor) e que neste caso os dois transformadores de potência são protegidos
por um único disjuntor (o disjuntor tripolar 72kV/1250 A/25KA) junto com os
demais equipamentos associados (chaves seccionadoras, transformadores
decorrente e potência, relés).”
Em face dos inúmeros vícios que maculam o lançamento, deve ser reconhecida a
nulidade do Despacho Decisório.
ii) Impossibilidade de realização de lançamento com base em presunção:
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
5
“Da análise do TVF que acompanhou o Despacho Decisório em epígrafe, é possível
verificar que os itens desconsiderados/glosados pela d. Autoridade Fiscal
decorreram, em sua maioria, de operações de saída de equipamentos produzidos
pela Requerente, denominados Subestações Transformadoras.
Essas Subestações Transformadoras, conforme será demonstrado em tópico
pertinente, são unidades funcionais que, devido à sua alta complexidade, são
compostas por inúmeros equipamentos. Tais equipamentos são unidos para
exercerem uma função única, de modo que a Requerente promove a saída dos
mesmos de acordo com a função principal do conjunto.
Entretanto, de acordo com o entendimento da d. Autoridade Fiscal, nem todos os
componentes das Subestações Transformadoras são essenciais ao exercício dessa
função, motivo pelo qual ela houve por bem promover à reclassificação fiscal
desses equipamentos, seguindo o seu próprio regime de classificação.
Necessário observar, porém, que a conclusão proferida pela d. Fiscalização não
está embasada em qualquer prova de natureza técnica. Na realidade, ela se
limitou a analisar as complexas plantas e diagramas das Subestações
Transformadoras e emitir suas conclusões a respeito de tais equipamentos e da
classificação fiscal dos mesmos, sem qualquer fundamento técnico que
justificasse suas conclusões.
As alegações feitas pela d. Autoridade Fiscal, desacompanhadas de opinião
técnica ou de qualquer elemento probatório, não passam de alegações carentes
de fundamentação fática e legal, com o que não pode concordar.
Ora, não há dúvida que a simples transcrição de sequências e quantidades de
equipamentos, desprovida de explicações técnicas a respeito de seu
funcionamento, e de sua essencialidade ou não ao funcionamento das
Subestações Transformadoras, não se demonstra suficiente para comprovar o não
enquadramento desses equipamentos como elementos integrantes das unidades
funcionais.
Com efeito, sem a prova efetiva de que os equipamentos em questão não são
essenciais ao funcionamento das Subestações Transformadoras e que, portanto,
não compõem a unidade funcional, não há como alegar que a saída dessas
mercadorias com a classificação fiscal da função principal do conjunto se deu de
forma irregular.
Em verdade, a d. Fiscalização simplesmente adota a presunção de que tais
equipamentos não concorrem para a função principal do conjunto e que,
portanto, deveriam ser tributados de acordo com sua classificação fiscal própria, o
que evidencia a patente nulidade do presente lançamento.
Fato é que para se chegar a uma ilação correta e robusta, caberia à d.Fiscalização
investigar a natureza dos equipamentos analisados, bem como a sua efetiva
participação na execução das funções da unidade funcional, de forma a
comprovar eventual irregularidade na classificação fiscal de tais equipamentos, o
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
6
que justificaria a redução do saldo credor da Requerente no período em questão”.
(destaques do original)Assim, o lançamento foi efetuado exclusivamente com
base em frágeis presunções, ou seja, com alegações deficitárias
desacompanhadas de elementos comprobatórios das irregularidades alegadas.
Por força do princípio da verdade material, a existência dos fatos alegados pela
fiscalização deve suportada por provas obtidas em uma livre e completa
investigação do caso concreto, consoante pronunciamentos do CARF.
Conforme doutrina, a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária não significa presunção da ocorrência do fato gerador dessa obrigação.
Completa a requerente na manifestação de inconformidade:
“Diante do quanto exposto, é evidente que a d. Autoridade Fiscal não poderia
simplesmente analisar as plantas e diagramas de alta complexidade das
Subestações
Transformadoras
e
sem
qualquer
embasamento
técnico,
desconsiderar algumas das operações praticadas pela Requerente e reputar como
indevida parte dos créditos por ela pleiteados, realizando o presente lançamento
com base em presunções e conclusões carentes de fundamentação.
Pelo contrário. Para fundamentar sua posição, caberia a ela se debruçar não
somente sobre as referidas plantas e diagramas, mas também se basear em
laudos técnicos e nos esclarecimentos prestados pela Requerente, de forma a
considerar os aspectos técnicos de cada equipamento. Somente de posse de tais
informações seria possível apresentar conclusões corretas e fundamentadas.
Ademais, considerando a complexidade dos equipamentos em questão – que será
discutida em tópico oportuno –, caberia à d. Fiscalização indicar, especificamente,
em relação a quais operações e equipamentos os créditos pleiteados pela
Requerente foram rejeitados pela DRF, de forma a possibilitar que esta
compreendesse a abrangência do presente lançamento, e pudesse exercer o seu
direito à ampla defesa e ao contraditório”.
Segundo jurisprudência do STF, presunções não autorizadas em lei não se
traduzem em elemento suficiente à validação do ato administrativo de
lançamento.
Então, devido à absoluta ausência de elementos probatórios para a sustentação
do lançamento, além da fundamentação com base em frágeis presunções, é
absolutamente necessário o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório.
iii) Nulidade do lançamento – Inobservância ao princípio da verdade material:
Os procedimentos adotados pela autoridade fiscal na realização do lançamento
violam os princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material.
Conforme doutrina, com vastos meios de busca da verdade dos fatos, a
autoridade fiscal deve comprovar a ocorrência da conduta infracional do
contribuinte mediante a pesquisa de provas que fundamentem tanto o
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
7
lançamento quanto qualquer outra providência necessária para sancionar o
comportamento ilícito do contribuinte.
O antigo Conselho de Contribuintes já se manifestou a respeito repetidas vezes,
na linha de que um dos princípios informadores da atividade administrativo-
tributária é o da verdade material, sob pena de ilegitimidade dos atos praticados
pela Administração.
Na leitura do termo de verificação fiscal é possível constatar que a fiscalização não
procurou a verdade material, tendo sido desconsideradas as informações
prestadas pela requerente. O lançamento foi baseado apenas em presunções e
conclusões destoantes dos fatos, sendo que o termo de verificação fiscal indica
que a exigência é amparada exclusivamente na interpretação da autoridade fiscal
no que respeita às plantas e diagramas das Subestações Transformadoras, sem a
consulta a opinião técnica.
A fiscalização não examinou detalhadamente as operações praticadas pela
requerente, tendo cometido vários equívocos tais como: inclusão de operações
não tributadas e isentas, reclassificação fiscal incorreta de certos produtos e a
glosa de créditos legítimos.
Dessa forma, em razão da inobservância do princípio da verdade material, deve
ser reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em virtude da inexistência de
prova que autorize o lançamento efetuado.
2) No mérito:
a) Esclarecimentos acerca das operações realizadas pela requerente:
Os créditos objeto do pedido de compensação são, na maior parte, decorrentes
de operações efetuadas pela requerente com unidades funcionais denominadas
Subestações Transformadoras e compostas por diversos equipamentos que, no
entendimento da autoridade fiscal, deveriam ter sido tributados conforme a
classificação fiscal específica, não de acordo com a função principal do conjunto.
Assim discorre a requerente na manifestação de inconformidade:
“Tais operações são realizadas a partir da celebração de contratos entre a
Requerente e os seus clientes, que têm por objeto o fornecimento de
equipamentos e a instalação de infraestrutura necessária para a implantação de
parques eólicos nos locais por eles designados.
Por meio desses contratos, a Requerente se obrigou a fornecer subestações
unitárias, subestações elevadoras, linhas de transmissão, distribuição e conexão,
as quais têm como função transformar e possibilitar a venda da energia gerada
nesses parques eólicos.
Dentre os diversos equipamentos por ela fornecidos, devem ser destacadas as
Subestações Transformadoras de Energia, tendo em vista que os equipamentos
discutidos no presente lançamento compõem tais unidades funcionais.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
8
Nesse sentido, para que haja a exata compreensão das operações ora discutidas,
é imprescindível explicar o que são as Subestações Transformadoras, quais são os
equipamentos necessários à sua composição, e como tais equipamentos são
integrados para cumprir com a finalidade para a qual foram projetados.
A energia elétrica, tal qual conhecemos, é gerada pelas mais diversas fontes
energéticas, através de Centrais Geradoras, e conduzida por longas distâncias até
os centros onde ela é consumida.
Para que seja possível conduzir tal montante de energia, é necessário que haja
uma elevação da tensão de modo a reduzir a corrente elétrica a níveis aceitáveis
de condução.
Isso porque, considerando que é a corrente elétrica quem determina a bitolados
cabos condutores das linhas de transmissão, a alta corrente gerada nas Centrais
Geradoras demandaria cabos muito espessos (de dezenas de metros de
espessura) para ser distribuída. Caso contrário, a perda de energia nesse processo
impediria que esta chegasse ao consumidor final. Dessa forma, a única maneira de
reduzir a corrente mantendo-se a potência constante é por meio da elevação da
tensão.
Dito isso, é imperioso destacar que a função e razão da existência de uma
Subestação Transformadora é elevar a tensão, de modo a conduzir o montante de
energia gerada, e rebaixá-la na outra extremidade da linha de transmissão,
próxima ao consumidor, para que esta esteja apta ao consumo.
Tensões elevadas são a solução para transmissão de energia, mas trazem consigo
a complexidade de manobrar esta energia. Por esse motivo, são necessários
equipamentos de grande porte e complexidade, além dos famigerados
transformadores, para operar e transformar a tensão e a corrente elétrica.
Diante do exposto, a Requerente esclarece que uma Subestação Transformadora
é composta pelo transformador de potência, em conjunto com equipamentos de
proteção e manobra, que são indispensáveis entre si, e que exercem, além da
função de realizar a transformação da tensão e corrente, as funções de detectar
tais grandezas, interpretá-las e, em caso de curto circuito ou sobrecarga, desligar
a Subestação antes que haja qualquer avaria no transformador.
Em outras palavras, resta evidente que os equipamentos em questão somente
podem desempenhar a função para a qual foram designados quando utilizados
em conjunto.
Nesse sentido, importante observar o modelo esquemático das Subestações
Transformadoras que são objeto da presente discussão:
(...)
O diagrama abaixo, extraído de uma das propostas técnicas elaboradas pela
Requerente, e apresentado no curso do procedimento fiscal, demonstra quais
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
9
equipamentos/componentes
integram
as
Subestações
Transformadoras
Principais, bem como as suas respectivas quantidades:
(..)
Do diagrama acima, é possível verificar o quanto alegado pela Requerente até o
presente momento, no sentido de que as Subestações Transformadoras Principais
são compostas de inúmeros equipamentos/componentes que devem estar
interligados em um conjunto denominado unidade funcional, a fim de que possa
exercer adequadamente suas funções.
- Subestações Transformadoras Unitárias: são sistemas elétricos instalados junto
a cada um dos aerogeradores, que têm como função transformar a energia de
690V para 34,5 kV. Tais equipamentos são compostos, essencialmente, por:
(...)
A composição das Subestações Transformadoras Unitárias pode ser ilustrada da
seguinte forma:
(...)
Como se pode observar das ilustrações acima, as Subestações Unitárias também
são equipamentos de alta complexidade, que dependem do funcionamento
integrado de diversos componentes para cumprir suas funções. Tais
equipamentos estão diretamente conectados entre si e com o transformador,
conforme detalhado a seguir:
(...)
b) Necessidade de reforma do Despacho Decisório - Comprovação do direito da
requerente à compensação integral dos créditos:
O pedido de restituição/compensação foi parcialmente homologado pelos
seguintes motivos: (i) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior àquele pleiteado pela Requerente; (ii) ocorrência de glosa
de créditos considerados indevidos; e (iii) redução do saldo credor da Requerente,
em virtude da existência de débitos apurados em procedimento fiscal.
A seguir, os argumentos de mérito que demonstram a regularidade dos
procedimentos adotados e, enfim, a legitimidade dos créditos solicitados.
i) A incorreta reclassificação fiscal dos equipamentos componentes das
Subestações Transformadoras:
Trata-se da divergência hegemônica em relação à atuação da fiscalização:
reclassificação fiscal dos equipamentos que integram as Subestações
Transformadoras de Energia, de acordo do termo de verificação fiscal.
O entendimento da autoridade fiscal está equivocada, conforme segue:
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
10
“De acordo com os artigos 15 a 17 do RIPI12, para fins de definição da
classificação fiscal, os produtos serão distribuídos na Tabela do IPI (“TIPI”) por
Seções, Capítulos, Subcapítulos, Posições, Subposições, Itens e Subitens.
Dessa forma, para se proceder à classificação fiscal de uma mercadoria, é
necessário verificar todas as suas características – intrínsecas e extrínsecas –, bem
como as funções por ela exercidas, o que, conforme já demonstrado pela
Requerente, não foi feito pela d. Autoridade Fiscal.
Com relação ao assunto, primeiramente, é importante analisar o conceito de
unidade funcional trazido pela Nota 4 da Seção XVI da Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (“NESH”):
“VII.- UNIDADES FUNCIONAIS Aplica-se esta Nota quando uma máquina ou uma
combinação de máquinas são constituídas por elementos distintos concebidos
para executar conjuntamente uma função bem determinada incluída em uma das
posições do Capítulo 84 ou, mais freqüentemente, do Capítulo 85. O fato de que,
por razões de comodidade, por exemplo, estes elementos estejam separados ou
interligados por condutos (de ar, de gás comprimido, de óleo, etc.), dispositivos
de transmissão, cabos elétricos ou outros dispositivos, não se opõe à classificação
do conjunto na posição correspondente à função que este executa.
Na acepção da presente Nota, a expressão concebidos para executar
conjuntamente uma função bem determinada abrange somente as máquinas e
combinações de máquinas necessárias para realização da função própria ao
conjunto, que forma uma UNIDADE FUNCIONAL, excetuando-se as máquinas ou
aparelhos que tenham funções auxiliares e não concorram para a função do
conjunto.” (g.n.)Diante desse conceito, não há dúvidas de que, para
caracterizarmos um conjunto de equipamentos como unidade funcional, é
necessário que tais elementos atuem de forma integrada na execução de uma
função determinada, própria do conjunto.
E é exatamente isso que ocorre no presente caso.
Conforme restou demonstrado no tópico acima, as Subestações Transformadoras
têm como principal função a modificação do nível de tensão elétrica de um
sistema de potência, para efeitos de condução da corrente elétrica. Dessa forma,
todos os equipamentos que compõem as Subestações Transformadoras estão
enquadrados no capítulo 85 da NESH, que trata de “máquinas, aparelhos e
materiais elétricos, e suas partes”, e estão interligadas para realizarem,
conjuntamente, a função de transformar energia.
Note ainda que as peças listadas no tópico anterior perfazem o conjunto
completo de equipamentos necessários à transformação da energia elétrica,
motivo pelo qual a totalidade dos bens discutidos no presente lançamento são
integrantes das unidades funcionais fornecidas pela Requerente.
Tendo em vista a complexidade técnica das Subestações Transformadoras, é
evidente que tais equipamentos foram cuidadosamente projetados para
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
11
exercerem determinada função, e seus componentes são imprescindivelmente
necessários ao exercício dessa função. Caso qualquer desses componentes seja
retirado do conjunto, a unidade funcional não se prestará aos fins para os quais se
destina.
Ademais, a supressão de qualquer um dos componentes da unidade funcional
implicaria em desrespeito à legislação regulatória que, conforme anteriormente
mencionado, possui padrões técnicos essenciais no tocante à composição das
Subestações Transformadoras de Energia, os quais são estritamente observados
pela Requerente.
Dessa forma, e diante da essencialidade de todos os componentes integrantes das
Subestações Transformadoras, haja vista que todos concorrem diretamente para
a execução da função principal da unidade funcional, dúvida não resta a respeito
da necessária classificação de todos esses componentes de acordo com função
principal do conjunto.
Importante mencionar que a própria jurisprudência do C. CARF já reconheceu a
possibilidade de enquadramento dos sistemas auxiliares, suas partes, peças e
sobressalentes como componentes da unidade funcional, desde que estes sejam
imprescindíveis ao funcionamento do equipamento.
“GRUPO ELETROGÊNEO. UNIDADES FUNCIONAIS. Constituem unidades funcionais
a reunião de grupos eletrogêneos com os sistemas auxiliares, suas partes, peças e
sobressalentes que, coadjuvantes imprescindíveis ao funcionamento desses
grupos, tenham sido concebidos para serem interligados sistematicamente entre
si e com o grupo eletrogêneo propriamente dito, por meio de condutos, cabos e
outros conectores.
Os elementos constituintes de uma unidade funcional destinada à produção de
energia elétrica se classificam no código NCM 8502.39.00, de acordo com a
função principal do conjunto formado pela reunião de sistemas auxiliares com
seus respectivos grupos eletrogêneos que, por sua vez, são formados pela reunião
de uma máquina motriz com um gerador de eletricidade.
Recurso de Oficio Negado.” (g.n.)Ora, se o CARF reconhece a possibilidade de
enquadramento de sistemas auxiliares, suas partes, peças e sobressalentes como
unidade funcional, o que dizer de equipamentos essenciais para a execução da
função principal do conjunto?
Note ainda o posicionamento favorável da jurisprudência administrativa a
respeito de produto integrante da unidade funcional que, isoladamente, não se
preste a qualquer finalidade:
“CLASSIFICAÇÃO FISCAL – Confirmado em Laudo Técnico que a Declaração de
Importação espelha a entrada no território nacional de "parte" de uma unidade
funcional específica classifica-se esta "parte" na posição que se enquadra a
unidade funcional. Não cabe à CSRF apreciar pedido de substituição de garantidor
de termo de responsabilidade. (...)Voto Vencedor(...)Como se vê claramente, o
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
12
produto importado através da DI objeto do presente, é parte integrante da
unidade funcional mencionada pela Recorrente, não se prestando isoladamente a
qualquer finalidade.
Desta feita, existindo previsão para a importação e desembaraço aduaneiro
"fracionado" de mercadoria destinada a um único importador e correspondente a
uma só operação comercial, como é o caso presente, é de se adotar para as
"partes" a classificação fiscal da unidade funcional.
(...)Portanto, restou comprovado que a mercadoria importada representa parte
do todo, e que iria compor a unidade funcional para fabricação de fios sintéticos
do tipo nylon 6. Todos os documentos apresentados pela contribuinte fazem
menção explícita a esse fato, descrevendo pormenorizadamente as peças e partes
que iriam compor o equipamento final. Ao que parece, neste ponto, não há
dúvidas de que efetivamente o desembaraço aduaneiro referia-se a partes de
uma unidade funcional para fabricação de fios sintéticos.” (g.n.)Tal situação é
exatamente a mesma do presente caso, haja vista que os equipamentos
questionados pela d. Autoridade Fiscal, além de serem essenciais ao exercício da
função principal das Subestações Transformadoras, não se prestam a qualquer
função senão quando conectados ao transformador. E, da mesma forma, o
transformador não exerce de forma adequada e segura as suas funções se não
estiver conectado aos demais equipamentos que compõem a Subestação
Transformadora. Em outras palavras, todos os equipamentos, em conjunto, são
essenciais para a realização da função de transformar a energia elétrica.
Isso porque, conforme já esclarecido, as Subestações Transformadoras
constituem um sistema bem definido, em que os equipamentos são
indispensáveis entre si. Presente essa condição de essencialidade, o C. CARF é
uníssono em entender pela possibilidade de enquadramento de todos os
equipamentos como unidade funcional:
“(...) CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TIPI. FORNO DE PANELA.
Da confrontação do Auto de Infração com o Laudo Técnico, nota-se precisa a
perícia técnica que saneou as dúvidas não alcançadas pela fiscalização ao elaborar
o lançamento codificado. O Laudo pericial é taxativo em afirmar a existência de
um sistema bem definido, em que os produtos lançados isoladamente no Auto de
Infração compreendem, na verdade, peças integrantes de mesma unidade
funcional, classificadas na posição 8514.30.21, com base na TEC/TEPI. Outrossim,
não é irrestrita a constituição de corpo único para que um conjunto de máquinas
tenha mesma classificação fiscal, podendo se abranger máquinas e combinações
de máquinas para realização de função própria ao conjunto, formando uma
unidade funcional, nos termos da Nota Explicativa n° 4 do Sistema
Harmonizado.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.”
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
13
Diante do exposto, dúvida não resta de que, mesmo tratando-se de vários
componentes distintos, caso estes possuam uma única finalidade, que somente
possa ser desempenhada quando todos esses equipamentos estiverem em
conjunto, tal conjunto deve ser enquadrado como unidade funcional.
Ademais, considerando que restou amplamente demonstrada a conexão direta
entre os equipamentos que tiveram sua classificação fiscal alterada e os
transformadores, bem como a essencialidade desses equipamentos para o
funcionamento adequado das Subestações Transformadoras, não poderia a d.
Autoridade Fiscal ter descaracterizado a condição de unidade funcional desses
equipamentos, a fim de rejeitar parte do crédito solicitado pela Requerente por
meio do PER/DCOMP em epígrafe.
Por fim, há que se mencionar ainda que o relatório fiscal busca vincular o
entendimento exposto na Solução de Consulta no 62/2002 ao presente caso, com
o intuito de fundamentar a reclassificação fiscal realizada pela d. Autoridade
Fiscal. Contudo, é importante ressaltar que as Subestações Transformadoras
analisadas pelo órgão consultivo são distintas daquelas analisadas nos presentes
autos, como se pode verificar pelo confronto entre as informações técnicas dos
dois equipamentos.
A despeito da impossibilidade de vinculação de tal solução de consulta ao presente
caso, cumpre mencionar ainda o raciocínio ali exarado está em perfeita
consonância com a conduta praticada pela Requerente, uma vez que a solução de
consulta reconhece como integrante da unidade funcional todos os equipamentos
que
concorram
diretamente
para
a
função principal
da
Subestação
Transformadora.
Assim, levando em consideração as especificidades técnicas dos equipamentos
analisados no presente caso, juntamente com as regras de direito a ele aplicáveis,
resta evidente a correção da classificação fiscal adotada pela Requerente, haja
vista que considerou a essencialidade de todos os equipamentos dentro do
conjunto denominado Subestação Transformadora.
Diante do exposto, não há como se admitir a reclassificação fiscal pretendida pela
d. Fiscalização, bem como as eventuais divergências entre os créditos pleiteados
pela Requerente e os créditos homologados pela Autoridade Fiscal decorrentes de
tal procedimento, motivo pelo qual requer seja reformado o r. Despacho
Decisório nesse particular, com a consequente homologação integral da
compensação apresentada pelo PER/DCOMP em epígrafe”. (destaques do
original)
ii) Direito à compensação dos créditos relativos às operações de venda para
entrega futura:
Segundo o relatório fiscal, a requerente teria deixado de recolher o IPI incidente
em operações de venda para entrega futura, tendo sido lançados em auto de
infração os créditos tributários relacionados a tais operações.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
14
Contudo, algumas operações comerciais se enquadram na categoria de “venda
para entrega futura", nas quais há a alienação de mercadorias para os clientes,
“porém permanece em posse das mesmas até sua posterior entrega, no prazo
convencionado entre ambos" (sic).
Nessas operações o pagamento ocorre antes da entrega das mercadorias, sendo
que a requerente procede à emissão de “nota fiscal de simples faturamento”,
com o destaque do imposto, na concretização da venda, e, posteriormente, por
ocasião da entrega dos equipamentos, emite “nota fiscal de remessa para entrega
futura", sem destaque do imposto, tudo conforme o RIPI, arts. 187, I, e 407, VII, §
3o, I.
Códigos fiscais de operações e prestações (CFOP) nas notas fiscais:
5.922 ou 6.922 – “Lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de venda para entrega futura”. Valor total da operação, acrescido dos
tributos incidentes.
5.116 ou 6.116 – “Venda de produção do estabelecimento originada de
encomenda para entrega futura”. 5.117 ou 6.117 – “Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura”.
Valor total da operação, sem o destaque do valor do IPI, já ocorrido no momento
da emissão da nota fiscal de simples faturamento.
Continua a requerente na manifestação de inconformidade:
“Tais operações tiveram o valor do imposto efetivamente destacado – e, caso
devido, recolhido – quando da emissão das Notas Fiscais de Simples Faturamento,
as quais foram registradas sob o CFOP 6922, de modo que, qualquer lançamento
relativo a tais operações, implicaria em dupla incidência do imposto sobre uma
mesma materialidade.
Por esse motivo, e considerando que houve o efetivo recolhimento do imposto
relativo a essas operações quando da emissão das Notas Fiscais de Simples
Faturamento, não há que se falar em qualquer débito da Requerente que
justificasse a redução de seu saldo credor.
Ademais, se houve o destaque do imposto relativo a essas operações, com o seu
consequente recolhimento, resta evidente que a Requerente efetivamente faz jus
aos créditos apropriados em virtude dessas operações”.
Fica, então, evidente a necessidade de reforma do Despacho Decisório, com o
reconhecimento do direito creditório.
iii) A incorreta exigência do estorno de créditos relativos às operações registradas
com CFOP 5905, 5915, 5949, 6949 e 5901 – Operações que não representam
saída efetiva de mercadorias:
Também foram objeto de lançamento os valores relativos a operações realizadas
com CFOPs 5905, 5915, 5949, 6949 e 5901, sendo que a ausência de estorno
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
15
desses créditos foi considerada, no relatório fiscal, como débito da requerente,
tendo ocorrido a redução do saldo credor do trimestre.
Trata-se, na verdade, de operações em que não há exigência do imposto (não
representam efetivas saídas de mercadorias) e inexistem débitos relativos a tais
operações, conforme tabela de CFOPs:
(...)
O art. 46, II, do CTN, prevê a incidência do imposto nas operações em que houver
a efetiva saída de mercadorias do estabelecimento industrial ou equiparado. Em
nenhuma das operações acima aconteceu a efetiva saída de mercadorias do
estabelecimento.
Na manifestação de inconformidade:
“Com relação às operações registradas com os CFOPs acima mencionados, é
importante destacar ainda que:
- Há previsão de suspensão do IPI para as operações de remessa para depósito
fechado ou armazém geral, sejam elas de natureza interna ou interestadual, de
acordo com o quanto disposto no artigo 43, inciso III, do RIPI, que prevê:
“Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)III - os produtos remetidos pelo estabelecimento industrial,ou equiparado a
industrial, a depósitos fechados ou armazéns-gerais, bem como aqueles
devolvidos ao remetente;”(g.n.)Dessa forma, considerando que as operações
previstas no CFOP 5905 se referem remessas de mercadorias que foram
remetidas para depósito fechado/armazém geral, e depois retornaram ao
estabelecimento da Requerente, não há que se falarem incidência do imposto
nessas operações.
- Não há incidência do IPI nas operações de remessa para conserto de bens ou
mercadorias, conforme previsão do artigo 5o, inciso XI do RIPI:
“Art. 5o: Não se considera industrialização:
(...)XI - o conserto, a restauração e o recondicionamento de produtos usados, nos
casos em que se destinem ao uso da própria empresa executora ou quando essas
operações sejam executadas por encomenda de terceiros não estabelecidos com
o comércio de tais produtos, bem como o preparo, pelo consertador, restaurador
ou recondicionador, de partes ou peças empregadas exclusiva e especificamente
naquelas operações;” Tendo em vista, portanto, que as operações registradas no
CFOP 5915 se referem a remessas para conserto, as quais não se configuram
como fato gerador do IPI, também não há qualquer valor de imposto devido
nessas operações, motivo pelo qual não há qualquer valor de crédito
indevidamente apropriado que deva ser estornado.
- Há também previsão de suspensão do IPI para as operações de remessa para
industrialização, nos termos do artigo 43, inciso VI, do RIPI:
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
16
“Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)VI - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem destinados à industrialização, desde que os produtos industrializados
sejam enviados ao estabelecimento remetente daqueles insumos;” (g.n.)No
mesmo sentido das operações de remessa para depósito fechado/armazém geral,
as operações registradas no CFOP 5901 tratam de remessas de mercadorias para
industrialização, as quais, posteriormente, retornam ao estabelecimento da
Requerente, de modo que a saída e retorno das mesmas está amparada pela
suspensão do IPI, não havendo que se falar na incidência do imposto em tais
operações”.
A ausência de estorno (inexistência de incidência do imposto nas operações e de
creditamento pela requerente) não implica a existência de débito. Portanto, o
entendimento veiculado no Despacho Decisório deve ser reformado quanto a
isso, com o reconhecimento do direito creditório e a homologação integral da
compensação.
c) Necessidade de cancelamento do processo de cobrança:
Devido à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude da admissão
da manifestação de inconformidade, não há razão para a continuidade do
processo de cobrança.
d) Pedido:
Por todo o exposto, demonstrada a legitimidade do direito creditório, requer o
reconhecimento da tempestividade do presente manifestação de inconformidade.
Alternativamente, se não for reconhecida a tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada em função da ciência do Despacho Decisório em
22/07/2016, que seja declarada a nulidade da intimação da requerente e que
deve ser realizada novamente.
Requer também o acolhimento da manifestação de inconformidade com a
reforma do Despacho Decisório e a homologação integral das compensações
efetuadas.
Reconhecida a legitimidade dos créditos informados no PER/DCOMP, requer que
seja cancelado o processo de cobrança àquele atrelado.
Requer, por fim, que as intimações sejam feitas em nome da própria requerente,
assim como em nome da advogada identificada (nome e endereço profissional) ao
final da manifestação de inconformidade.
Em 25/03/2021, foi prolatado o Acórdão no 108-012.019 (fls. 501/525) por esta
21a Turma da DRJ08, com o julgamento de não conhecimento da manifestação de
inconformidade, por intempestividade, e de não reconhecimento do direito
creditório.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
17
Em 20/05/2024, o CARF julgou o recurso voluntário pelo Acórdão no 3201-
011.666(fls. 616/626), com o acolhimento da preliminar de nulidade, sendo
determinado o retorno dos autos à DRJ para julgamento da manifestação de
inconformidade em razão do afastamento das prejudiciais de conhecimento
(intempestividade e representação).

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 108-045.775 apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO 108-045.775 – 21a TURMA/DRJ08
SESSÃO DE 23 de janeiro de 2025
INTERESSADO HITACHI ENERGY BRASIL LTDA. (ANTIGA ABB LTDA.)
CNPJ/CPF 61.074.829/0001-23
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FALTA DE LANÇAMENTO DO
IMPOSTO NAS SAÍDAS POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E DE ALÍQUOTA.
GLOSA DE CRÉDITOS INDEVIDOS. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO.
É correta a redução do saldo credor ressarcível trimestral em razão da
reconstituição da escrita fiscal relacionada à apuração de débitos por falta de
lançamento do imposto nas saídas de artefatos com erro de classificação fiscal e
de alíquota e por glosa de créditos indevidos, consoante elementos probatórios
que informam o auto de infração lavrado em procedimento fiscal, cuja apreciação
configura antecedente lógico ao exame do PER/DCOMP.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se o ato decisório
fustigado ostentar todos os requisitos legais, incluída a fundamentação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. Requer a Recorrente:
I.
o recebimento e o conhecimento do presente Recurso Voluntário, para que,
em seguida, lhe seja dado integral provimento para fins de (i) decretação da
nulidade da r. decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos à
instância de origem a fim de que outra decisão seja proferida em seu lugar
com a devida análise do mérito do presente caso; ou
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
18
II.
reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório. Na remota hipótese de
V. Sas. não acatarem os pedidos acima, a Recorrente requer o acolhimento e
provimento do presente Recurso Voluntário com base nos argumentos e
provas apresentados nos autos do Processo, uma vez que são
absolutamente pertinentes e suficientes para motivar o cancelamento do
Despacho Decisório ora combatido, por se atestarem a legitimidade dos
créditos de IPI apropriados pela Recorrente que ensejaram o PER/DCOMP
disputado na presente controvérsia.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o crédito
tributário.
A Recorrente alega em preliminar a nulidade da decisão recorrida, bem como
nulidade do despacho decisório. Ocorre que, considerando a presente proposta de resolução as
referidas alegações de nulidade devem ser tratadas na oportunidade em que for elaborado voto
conclusivo.
Em relação ao mérito, contam dos autos serem os motivos do não reconhecimento
do valor pleiteado: a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado; b) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal; c) redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos
apurados em procedimento fiscal.
As planilhas de análise de crédito e o detalhamento da compensação de débitos
estão disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e às fls. 481/483
dos autos. Também constam para consulta no sítio da internet da RFB o relatório de fiscalização e
os demonstrativos de apuração de débitos, oriundos do auto de infração processado sob o no
10875.722942/2015-00.
Contudo, esta julgadora não tem acesso ao relatório de fiscalização e os
demonstrativos de apuração de débitos, oriundos do auto de infração processado sob o no
10875.722942/2015-00 por meio dos endereços eletrônicos informados nos autos, a saber:

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
19

Destaque-se que no âmbito das DRJs e do CARF, o julgamento é eminentemente
técnico e o relatório fiscal delimita a matéria fática, permite verificar eventual inovação indevida
em manifestação posterior da autoridade fiscal, possibilita o controle da coerência entre a
descrição dos fatos e a capitulação jurídica e viabiliza a aferição da correção dos cálculos.
Dessa forma, constatada a ausência, nos autos, do relatório fiscal e de documentos
que embasaram o indeferimento do direito creditório, cuja análise é imprescindível para o exame
exauriente do indeferimento e das razões recursais, em observância aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da verdade material, com fulcro no art. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72, a complementação da instrução processual para adequada apreciação da matéria
devolvida a julgamento é medida que se impõe.
Conclusão
Assim, como tais elementos não se encontram integralmente acostados aos autos,
comprometendo a análise exauriente da matéria devolvida a julgamento e a observância dos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, voto por converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem, para que sejam anexados:
(i)
o relatório fiscal que fundamentou o despacho decisório;
(ii)
o relatório fiscal que fundamentou auto de infração processado sob o no
10875.722942/2015-00;
(iii)
os demonstrativos, planilhas, levantamentos e memórias de cálculo que
lastrearam o despacho decisório;
(iv)
outros documentos que a autoridade fiscal entender pertinentes à completa
elucidação dos fatos.
Após o cumprimento da diligência, seja dada ciência à Recorrente, facultando-se
manifestação no prazo regulamentar, nos termos do Decreto no 70.235/72.
Cumpridas as providências, retornem os autos a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.
É a proposta de resolução.

Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.872 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900329/2014-51
20
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 758
DF CARF MF
Original